Tribunal: TJDFT
Processo: 0001063-52.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0001063-52.2018.8.07.0004 RECORRENTE: SHIRLEI OLIVEIRA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pena de 06 meses de detenção, substituída por 1 restritiva de direitos pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter no dia 10 de março de 2018, por volta das 05h da manhã, na Quadra 26, Lote 33, Setor Leste, Gama, Distrito Federal, desacatado, policiais militares quando estes atuavam no exercício da função, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena de multa. II. Recurso próprio e tempestivo (fls. 91-97). As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 101). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls. 109-110v). III. A conduta de, consciente e voluntariamente, ao ser abordada por policiais militares em serviço, que foram atender a uma situação de perturbação do sossego em razão de som alto que vinha da residência da denunciada, desacatá-los, proferindo termos de menosprezo ("filho da puta") à função pública, é fato que se amolda ao artigo 331 do Código Penal. IV. Destaca-se que o crime de desacato não viola o princípio da liberdade de expressão. O menosprezo e a afronta a funcionário público extrapolam o direito consagrado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, pois o próprio Tratado prevê a garantia da liberdade, desde que não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a, do Pacto de São José da Costa Rica). Precedente: (Acórdão n.1075997, 20170610019933APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 23/02/2018. Pág.: 370/372) V. Da mesma forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. VI. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a prisão do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória. VII. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito se dá no momento em que o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública. O pronunciamento de insultos e palavras de baixo calão durante ação policial atinge o prestígio do servidor e da Administração Pública, demonstrando a presença de dolo específico do recorrente de menosprezo pelo poder estatal, o que ultrapassa o mero desabafo momentâneo. VIII. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada no mínimo legal de 6 meses de detenção, e nos termos do art. 44 do Código de Penal, foi substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução. IX. O magistrado não está obrigado a aplicar a pena de multa, pelo mero fato da pena privativa de liberdade restar fixada no mínimo legal (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. XI. Expeça-se Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA) para que dê início imediato à execução da pena determinada na sentença do processo em epígrafe, após o esgotamento dos recursos ordinários previstos na Lei 9.099/95, consoante precedentes desta Turma: (Acórdão n.1166214, 20180710004107APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 25/04/2019. Pág.: 856/858) e (Acórdão n.1163549, 20170310159674APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: 720/725). JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a condenação pelo delito de desacato proferida na sentença combatida. Alega a existência de omissão na manutenção da condenação ante recente posicionamento do STJ, bem como na não aplicação da multa isoladamente. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou obscuridade se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão analisa expressamente no ponto embargado que: "IV. Destaca-se que o crime de desacato não viola o princípio da liberdade de expressão. O menosprezo e a afronta a funcionário público extrapolam o direito consagrado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, pois o próprio Tratado prevê a garantia da liberdade, desde que não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a, do Pacto de São José da Costa Rica). Precedente: (Acórdão n.1075997, 20170610019933APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 23/02/2018. Pág.: 370/372) (...) IX. O magistrado não está obrigado a aplicar a pena de multa, pelo mero fato da pena privativa de liberdade restar fixada no mínimo legal (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes)", razão pela qual a decisão colegiada não possui vício a ser sanado. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1180021, 20180410010889APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: 439/441) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente pugna que se aguarde a decisão final da ADPF 496, com a suspensão do feito. Alega incompatibilidade do crime de desacato com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 5o, IV, da CF/88. A recorrente ainda anexou petição no ID 23843301, pleiteando que se aguarde o trânsito em julgado para início do cumprimento da pena. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADPF 496, oportunidade em que fixou a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.” Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.9.2020). Nota-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF. Por fim, quanto ao pedido de que se aguarde o trânsito em julgado para cumprimento da pena, razão assiste à recorrente. Nesse sentido, faz-se relevante colacionar entendimento recente do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA ADPF 496/DF. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLENÁRIO. ADCS 43, 44 E 54. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. (ARE 1.268.659/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJE no 149, divulgado em 15/06/2020) (Grifei) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário, devendo ser observado o entendimento da Excelsa Corte no sentido de que se aguarde o trânsito em julgado da sentença para dê início o cumprimento da pena. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF